Tribunal: TJDFT
Processo: 0717215-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. A tabela de valores de honorários sucumbenciais recomendados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal caracteriza-se apenas como um referencial não vinculante.
4. O fato de a fundamentação adotada no acórdão não corresponder à desejada pela parte-postulante não implica em vício que comporte a oposição de embargos de declaração, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.